Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Manoel Raimundo dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação comintória que maneja em desfavor da agravada – Santa Luzia Assistência Médica S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização da cirurgia que lhe fora prescrita, arcando com os custos dos materiais cirúrgicos necessários ao procedimento, autorizando, outrossim, a realização de exames médicos e consultas pré-operatórias. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara o agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que é beneficiário do plano de saúde fomentado pela agravada desde o ano 1996. Informara que é portador de hiperlapsia de próstata e apresenta, ainda, quadro de hérnia, alteração prostática, com quadro urinário ruim, nocturia 3x/noite e hematúria macroscópica intermitente resistente a terapia medicamentosa, além de ser hipertenso e diabético, com quadro de pressão alta. Mencionara que, em dezembro de 2021, seu médico assistente reconhecera a necessidade de se submeter à cirurgia robótica de prostatectomia laparoscópica e herniorrafia inguinal laparoscopia. Observara que conta 81 (oitenta e um) anos de idade, legitimando o procedimento do qual necessita seja realizado pela via robótica por ser minimamente invasiva, propiciando uma recuperação mais célere do paciente. Assinalara que, em janeiro de 2022, realizara os exames médicos pré-operatórios e consultara-se com o médico cardiologista e anestesista, contudo, às vésperas da cirurgia, a operadora do plano de saúde descredenciara o hospital Daher, no qual realizaria o procedimento e, desde então, não consegue remarcar a cirurgia e está “suportando todo desconforto da doença, que já não mais se controla via medicamentos[1].” Esclarecera que está há aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses tentando obter a autorização cirúrgica por parte da agravada, aduzindo que essa demora afigura-se prejudicial à sua saúde e enseja risco à sua vida. Destacara que não compete à operadora de plano de saúde definir o tipo de tratamento a que o beneficiário do plano deverá ser submetido, porquanto somente o profissional que o acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Asseverara que a cirurgia que lhe fora prescrita e os materiais cirúrgicos necessários para esse procedimento possuem cobertura contratual e constam do rol de coberturas obrigatórias da ANS. Apontara, demais disso, que a cirurgia indicada possui natureza emergencial, sendo, portanto, de cobertura obrigatória. Salientara a abusividade da negativa originária da agravada em custear a cirurgia e os materiais cirúrgicos necessários. Invocara o Código de Defesa do Consumidor. Registrara que, após inúmeras reclamações, obtivera notícias de que o plano de saúde fomentado pela agravada teria falido, contudo, não lhe foram prestadas informações precisas sobre essa circunstância. Ressaltara que, caso o plano de saúde não esteja mais em funcionamento, deve a agravada autorizar sua migração sem carência para outro plano de saúde. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Manoel Raimundo dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação comintória que maneja em desfavor da agravada – Santa Luzia Assistência Médica S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização da cirurgia que lhe fora prescrita, arcando com os custos dos materiais cirúrgicos necessários ao procedimento, autorizando, outrossim, a realização de exames médicos e consultas pré-operatórias. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara o agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, seja cominada a obrigação de custear a cirurgia robótica de prostatectomia laparoscópica e herniorrafia inguinal laparoscopia prescrita ao agravante e todos os equipamentos médicos necessários ao procedimento e os exames e consultas médicas pré-cirurgicas. Segundo defendera o agravante, há aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses tenta obter a autorização da cirurgia por parte da agravada, que recusa o procedimento sem apresentar qualquer explicação. Pontuado o objeto do agravo, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, que o direito postulado seja fruído de imediato, sem as delongas próprias da fase cognitiva. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de imediato até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, ponderada a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. A despeito da alegação formulada pelo agravante, em consonância com a peça de defesa[3] que apresentara a agravada na ação de conhecimento subjacente, a recusa de cobertura do tratamento prescrito ao paciente perfectibilizara-se sob o prisma de que a técnica do procedimento – cirurgia robótica – é experimental, não possuindo cobertura contratual tampouco previsão no rol de coberturas obrigatórias da ANS. E aquela fora a indicação prescrita ao agravante. Sob essa realidade, ao menos em ambiente antecipatório, inviável se conceder a prestação demandada. O relacionamento que enlaça as partes encerra natureza de relação de consumo. É que os litigantes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor. Além disso, não se pode olvidar do disposto do enunciado de Súmula no. 469/STJ, o qual dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Emergindo que o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e, outrossim, que a agravada inexoravelmente atua como fornecedora de serviços de plano de saúde, é inexorável que os contratos que celebra com os associados do seu plano de saúde guardam relação de consumo, estando sujeitos ao disposto no Código de Defesa do Consumidor. Firmada essa premissa, conforme reportado, o litígio estabelecido entre os litigantes derivara da recusa da agravada em custear o tratamento cirúrgico que fora prescrito ao agravante sob o fundamento de que, na forma do convencionado, a cirurgia pela técnica robótica não está compreendida nas coberturas oferecidas, o que seria apto a eximi-la, conforme sustentara, da obrigação de suportar seus custos. Consoante emerge dos elementos coligidos, fora prescrito ao agravante submeter-se à cirurgia, pela técnica robótica, de prostatectomia laparoscópica e herniorrafia inguinal laparoscopia, como se infere do relatório médico que ora se reproduz[4]: “AO PLANO DE SAUDE SLAM: PACIENTE ACIMA APRENSENTA QUADRO JATO URINÁRIO RUIM, NOCTURIA 3X/NOITE E HEMATÚRIA MACROSCÓPICA INTERMITENTE, RESISTENTE À TERAPIA MEDICAMENTOSA COM TANSULOSINA E DUTASTERIDA. APRENSENTA AINDA DOR E ABAULAMENTO EM REGIÃO INGUINAL À DIREITA ONDE APRESENTAVA CICATRIZ DE CIRURGIA ABERTA DE HÉRNIA INGUINAL. É HIPERTENSO E DIABÉTICO DE DIFÍCIL CONTROLE. OS EXAMES DE IMAGEM EVIDENCIAM AUMENTO EXPONENCIAL DO CRESCIMENTO DA PROSTATA, APRESENTANDO NO MOMENTO VOLUME DE 126CM3 E UM RESÍDUO PÓS MICCIONAL DE 29ML. APRESENTA AINDA À ULTRASSONOGRAFIA HÉRNIA INGUINAL DIREITA RECIDIVADA COM CONTEÚDO GORDUROSO. PELO FATO DE APRESENTAR GRANDE VOLUME PROSTÁTICO E RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DE PROSTATA NÃO É EFETIVA E OTRATAMENTO IDEAL PARA ESTA SITUAÇÃO SERIA A ENUCLEAÇÃO PROSTÁTICA. E PELO FATO DE APRESENTAR HÉRNIA INGUINAL RECIDIVADA E CONDÇÕES CLINICAS LIMÍTROFES, A UTILIZAÇÃO DA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA AUXILIADA PELA ROBÓTICA SERIA A MAIS INDICADA. SOLICITO AUTORIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL QUE FAÇA CIRURGIA ROBÓTICA: - PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA COD.: 31201148 - HERNIORRAFIA INGUINAL LAPAROSCOPICA COD.: 31009336 PARA TAL SERÃO NECESSÁRIOS OS SEGUINTES MATERIAIS OPME: 1 Tela de polipropileno 15X15CM; 1 Clipador laparoscópico tipo Protack, Absorbatack 1 Trocater de 12mm longo 1 Trocater de 12mm curto 1 Agulha de verres 1 Endobag 350ml 1 irrigador/aspirador descartável; 1 cartela de Hem-O-Lok tamanho L; SOLICITO AUTORIZAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE HOSPITAL CREDENCIADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS EXPOSTOS; GRATO OPME Cirurgião: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA - (CRM-DF 14179” Com efeito, a intervenção cirúrgica fora prescrita ao agravante como opção de tratamento para a enfermidade que o acomete, contudo, a operadora do plano de saúde negara-se a cobrir os procedimentos sob a assertiva de que o tratamento não se encontra no rol de cobertura estatuído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e na regulação insculpida pelas diretrizes da Resolução Normativa – RN 428/2018, ensejando que o agravante viesse a Juízo pleitear autorização para realizar o procedimento que lhe fora administrativamente negado. Contudo, conquanto a cirurgia tenha finalidade terapêutica e seja necessária para melhorar a qualidade de vida do agravante, não ostenta a natureza de urgente ou emergencial, e, ademais, a negativa de cobertura derivada da técnica indicada pelo médico assistente. Conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pelo agravante, pois, segundo alegara, é portador de hiperlapsia de próstata e apresenta ainda, quadro de hérnia, alteração prostática, com quadro urinário ruim, nocturia 3x/noite e hematúria macroscópica intermitente resistente a terapia medicamentosa, aliada à faixa etária em que se encontra, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetido com urgência ao procedimento cirúrgico individualizado. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável a cirurgia, não restara evidenciado, entretanto, eventual risco de seu não atendimento imediato, não descerrando o postulado natureza emergencial, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizada de imediato. Sob essa moldura, o agravante, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, deve comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia visa contornar as enfermidades e melhorar a saúde do paciente sua qualidade de vida, não se revestido, contudo, de natureza emergencial, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito vindicado. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não pode ser assegurada a pretensão que formulara o agravante almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, inclusive porque a recusa derivada da técnica prescrita, denotando que, em havendo indicação de realização pelas técnicas tradicionais, não haveria recusa de cobertura. Destarte, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, notadamente porque, conquanto tenha sido consignada, no relatório médico que coligira aos autos, indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento cirúrgico, o profissional médico não identificara eventual risco à vida do agravante, caso não efetuados o procedimento de imediato, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. Essa constatação obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-o se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da plausibilidade da argumentação desenvolvida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 49331055 - Pág. 8 (fl. 9) [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 163906138 - Pág. 1/12 (fls. 158/169) - ação principal. [4] - ID Num. 160653979 - Pág. 1 (fl. 35) – ação principal.